Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-66.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança extrajudicial da dívida prescrita culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, pois lhe retira a voluntariedade exigível para o seu pagamento, em que obrigação converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
2. A inserção do nome do apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ou qualquer outra plataforma com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, que resulta, inclusive, na redução do ́score ́ da apelante, de consulta pública, caracteriza ato ilícito, sujeito à indenização por dano moral.
3. Na fixação do valor, a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, afigurando-se adequado o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto traduz o conceito de justa reparação. Precedente desta Turma, em caso semelhante.
4. O apelado pretende a condenação da apelante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, todavia verifica-se que a apelante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, não caracterizado comportamento que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC
5. Recurso conhecido e não provido.